Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732096-26.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA., GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CONSULT - BRAS CONSULTORIA TÉCNICA DE BRASÍLIA LTDA. RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS MARQUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PEDIDO CONDENATÓRIO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDOR ADQUIRENTE DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO NOVO. CAUSA DE PEDIR. REPARAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. BAIXA QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS. ALEGAÇÕES ALINHAVADAS COMO FUNDAMENTO DO PEDIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIOS QUE AFETAM A ESTÉTICA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DE NORMA TÉCNICA DE SEGURANÇA OU COMPROMETIMENTO DA ESTABILIDADE DA EDIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). TERMO INICIAL. NATUREZA DO VÍCIO. PRODUTO VISÍVEL AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. VÍCIO EVIDENCIADO APÓS O DECURSO DO TEMPO. VÍCIO OCULTO. QUALIFICAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CERTEZA DO FATO, E NÃO DA ENTREGA DA UNIDADE. PREJUDICIAL REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS AUSENTES. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I E II). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. ALFORRIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (PORTARIAS CONJUNTAS No 53/2011 E 101/2016, TJDFT). AGRAVO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoas jurídicas cujos objetos sociais estão destinados à construção e incorporação de imóveis inseridos em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final do apartamento negociado qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal. 2. Estando o objeto da ação concentrado na condenação da construtora e da incorporadora na obrigação de fazer consistente na reparação dos defeitos existentes na edificação e a compensar os danos morais que afetaram o consumidor, ressoa irrelevante que o prazo de 180 dias para se exigir o cumprimento de garantia, previsto no artigo 618, parágrafo único, do Código Civil, tenha sido ultrapassado, pois, cuidando-se de pedido de natureza condenatória, fundamentado na responsabilidade da incorporadora pelos defeitos da obra, o prazo incidente nessa hipótese é prescricional, diante da natureza da prestação almejada, e não o decadencial, incidindo, na hipótese, o prazo prescricional estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil. 3. Quando o vício de qualidade imprecado ao imóvel negociado, conquanto estivesse o apartamento sendo usufruído pelo consumidor, não é de fácil percepção e somente viera a se manifestar após determinado interstício, o momento em que o adquirente tomara efetivo conhecimento do fato é que demarca o início do prazo prescricional firmado pelo legislador civil para que possa reclamar do suposto vício apresentado, não se afigurando viável que o momento da celebração do contrato ou o da entrega do apartamento seja içado como termo inicial do aludido interregno. 4. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato. 5. Conquanto a relação estabelecida entre o adquirente de imóvel e a construtora e incorporadora da unidade imobiliária objeto do contrato encarte relação de consumo, pois figura como destinatário final e a empresa como fornecedora do imóvel, a natureza que encerra não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A hipossuficiência do consumidor defronte o fornecedor ostenta conteúdo instrumental, apresentando-se exclusivamente no campo processual em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[1]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor. 7. Conquanto indispensável incursão probatória destinada a lastrear os fatos invocados como sustentação do direito invocado, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório. 8. A par da aferição da verossimilhança do alegado, se o consumidor não se afigura hipossuficiente defronte à fornecedora e, sobretudo, se a pretensão que formulara deriva da aferição de responsabilidade pelos vícios de qualidade da construção imputados à construtora, inviável que seja subvertido o encargo probatório de molde a ser imputado às acionadas o encargo de evidenciar que as falhas impugnadas não possuem correlação com defeitos de qualidade da obra erigida. 9. A par da circunstância de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não ensejar a inversão do ônus da prova, ressoa inexorável que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica, estabelecida, no âmbito desta Casa de Justiça, pelas Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016, as quais previram os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, a fim de atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita. 10. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 26, inciso II e §3o do CDC, e 618 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da decadência do direito vindicado pelo recorrido, uma vez que a demanda foi proposta muito após de 90 (noventa) dias da entrega do bem. Aduzem que os vícios apontados na inicial são aparentes, bem como que a ação não é indenizatória a atrair a hipótese do artigo 205 do Código Civil. Por fim, pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS (OAB/DF 40.462) e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO (OAB/DF 28.993) (ID 36727126 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 26, inciso II e §3o do CDC, e 618 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Conforme pontuado, o pedido é condenatório, fundamentado na responsabilidade da incorporadora pelos defeitos da obra. O prazo incidente nessa hipótese é prescricional, diante da natureza da prestação almejada, e não o decadencial, ao contrário do que sustentam as agravantes. Portanto, na hipótese dos autos, por se tratar de responsabilidade objetiva da construtora, incide o prazo prescricional estabelecido pelo artigo 205, do Código Civil. Deve ser assinalado, outrossim, que, no caso, ao contrário do que defenderam as agravantes, o vício de construção não ressaltara aos olhos do consumidor, mas somente se evidenciara após transcorrido determinado período desde a ocupação da unidade imobiliária, qualificando-se, pois, como vício oculto. Ora, diferente do que sustentaram as agravantes, não se pode afirmar que os vícios apresentados na unidade imobiliária de propriedade do agravado são vícios aparentes. Conforme alegaram as agravantes, o agravado, ao assinar o termo de entrega das chaves e recebimento do imóvel, não apontara qualquer ressalva, pois o imóvel aparentemente encontrava-se em perfeitas condições de uso. Com efeito, o vício qualifica-se como oculto, uma vez que a subsistência do fato somente se tornara certa após a evidenciação dos defeitos com as rachaduras nas paredes, descolamento de piso e de cerâmica visível ao adquirente da unidade imobiliária. Sob essa realidade, o prazo para vindicar o direito decorrente do vício é dilatado, fluindo somente a partir da data em que houvera certeza do fato. O termo inicial do prazo prescricional para postular a reparação desses vícios pela construtora começara a fluir, então, a partir do momento em que ficara evidenciado o defeito. Portanto, o direito para reclamação contra os defeitos detectados está sujeito ao disposto no artigo 205 do Código Civil. No caso, conforme se infere da petição inicial, o agravado tivera conhecimento dos defeitos em meados de 2017. A seu turno, a ação fora manejada em 05/11/2020, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional decenal insculpido no artigo 205 do Código Civil.” (ID 33283895 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020).” (AgInt no AREsp n. 1.633.302/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021) Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS (OAB/DF 40.462) e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO (OAB/DF 28.993) (ID 36727126 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030